Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MENOR BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. PROCEDIMENTO NÃO REGIDO PELO ECA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, menor de idade, reconhecendo sua legitimidade para executar multa cominatória fixada em cumprimento provisório de sentença que determinava matrícula em creche da rede pública. O embargante sustenta omissão e obscuridade no julgamento, especialmente quanto à aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente à coerência jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à fundamentação relativa à legitimidade do menor para execução da multa cominatória, à eventual preponderância do ECA sobre o CPC e à existência de divergência jurisprudencial no âmbito da mesma Turma julgadora.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente a norma do art. 537, § 2o, do CPC/2015 e firmou entendimento no sentido de que, em ações não regidas pelo ECA, a multa cominatória deve ser revertida em favor do exequente, ainda que se trate de menor de idade, afastando corretamente a aplicação do art. 214 do ECA.
4. A alegação de omissão quanto à suposta divergência jurisprudencial interna não procede, pois os precedentes da mesma Turma não vinculam decisões futuras, diante da independência funcional dos julgadores e da inexistência de hipótese de observância obrigatória nos termos do art. 927 do CPC/2015.
5. Não se verifica obscuridade no precedente utilizado, uma vez que o acórdão transcreve e contextualiza a jurisprudência invocada.
6. O acórdão embargado analisou as teses jurídicas relevantes de forma fundamentada, inexistindo omissão ou obscuridade, sendo incabível o reexame da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 3o, 926, 927, 1022 e 537, § 2o; ECA, art. 214.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.171.875/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 05.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.663.064/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 02.12.2020; STJ, REsp 512.145/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 24.11.2003.